Tribunal: CARF
Processo: 11516.001236/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA INOCORRENCIA.
O pagamento de tributo ou contribuição espontâneo e extemporâneo enseja a inclusão de multa e juros de mora cuja natureza se caracteriza pelo caráter compensatório Ou reparatório.
Recurso Volunlário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3T I
TI , I I
MUNISTERIO DA FAZENDA
d2e.:-...
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TFRCEIR '\ SECÃO DE TUL,GAMENTO
•
Processo n"
11516 00.1236/2007-54
Recurso n"
258 287 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.4% -- 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2010
.
Matéria
PIS
Recorrente
METALÚRGICA CACUPÉ LIDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CON I RIBUR:ÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA INOCORRENCIA,
O pagamento de tributo ou contribuição espontâneo e extemporâneo enseja a
inclusão de multa e juros de mora cuja natureza se caracteriza pelo caráter
compensatório Ou reparatório.
Recurso Volunlário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso (Relator), Francisco
Mauricio Rabelo Silva de Albuquerque e Maria Teresa Martínez López.. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Maurício 'Faveira e Silva
71
r,,,,,
Rodrigo'da /.1sta 'oSsas — Presidente
_------2
....------
/-------71)
.
(.:
VI
icío 1 aveira e Silva Redator Designado
Participaram do presente/ julgamento, os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Antônio Lisboa Cardoso (Relator); Maurício Taveira e Silva, Rodrigo Pereira de Mello
(Suplente), Maria Teresa Mai trinez I ,ópez e Rodrigo da Costa Possas (Presidente).
.
.
C ., \\\,.
i

Relatório
Cuida-se de recurso ern lace da decisão da 1)RJ-11,0R1ANOPO1 K/SC que
manteve procedente o auto de infração eletrônico de lis 15/22, referente à multa e juros
moratórios decorrente do pagamento a destempo da Contribuição para o P.1.S/Pascp do ano-
calendário de 2004, nos ternos do art. 61, da Lei n" 9 430, de 1996, no qual é determinaria a
imposição de multa de mora sobre os pagamentos espontâneos, mas efetuados com atraso, no
limite de 20%, não se configurando, portanto, a figura da denúncia espontânea prevista no da.
138, do CIN.
O AI/eletrônico foi emitido CM 07/03/2007 e entregue em 19/03/2007 (11 25)
e as Declarações de Contribuições Federais - Deu . foram apresentadas pela contribuinte em
13/08/2004 e 12/04/2006, cujos vencimentos ocorreram em 14/05/2004 lendo sido recolhido
em 31/05/2004 (fl. 3)
Cientificada em 19/06/2008 (AR. ti 31), foi interposto o recurso voluntário
de tis, 32/39, ein 18/07/2008, sustentando, em síntese, natal-se de denúncia espontânea, não
devendo ser aplicada a multa moratória, vez que recolheu em atraso os valores deyidos,
inclusive acrescido de juros de mora.
E O relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Antônio I sboa (-.ardoso, R.elator
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Nos tributos su¡eitos a
lançamento por homologação, caracteriza a denúncia espontânea o tato de o
sujeito passivo teu pago previamente O ti ibuto, antes de qualquer
procedimento administrativo, desde que atendidos todos os pressupostos
exigidos pelo art. 138, do CTN
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos para a sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A cobrança de multa de mora e juros de mora encontra amparo legal no art
61 da Lei d 9.430/96, que assim estabelece, rei bis:
Ari 61 Os débitos para com a União, dee°, TCrliCS de ti ibutos e
contribuições adminis.trados pela Secretaria da Receita .1'CWeicil,
cntos fatos geradores ocorrerem a parti/ . de 1 de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação c,speeifica,
5-etri0 aerncidON de' multa de mota, calculada õ taxa de trinta C.'
très centésimos. pot cei110, pof dia de atraso
f /
3" Solo e os débitos a que .se refere esic artigo incidirão juros
de mora calculados d taxa a que se refere o 3" do art ..5", a
pai tu' do primeiro dia do f7d1 sub.wqiicnic ao vencimento do

Processo n" I I 5 i 00 1236/2007-5d
S3-C311
Acórdão " 3301-00..496
l'I 12
ptozo até o OiC a é!i(J. 101 00 do pagamento e de um pai cento no
mès de pagamento
Fm Direito Público, especificamente no Direito Tributâtio, a regra que
estabelece a multa moratória após o vencimento da exação é norma cogente e de observância
obrigatória seja pot parte do conti ibuinte seja por parte da autoridade administrativa Assim a
regra do art. 138 se mesta 2.i afastar a i esponsabilidade advinda com a prática da inflação mas
ião para dispensar a exigêric,ia da multa de mora
A jurisprudência pacificada nas duas Turmas do Superior Tribunal de justiça
e o entendimento amplamente majoritário nos Conselhos de Contribuintes no sentido de ser
cabível a multa de mora em caso de pagamento em atraso, não se confundindo com a denúncia
espontânea, mormente se parcelado o débito denunciado, mas que não é o caso.
Como fundamento da decisão, transcrevo alguns julgados do STF e dos
Conselhos de (Tont' ibuintes, bem como da Câmara Supei ior de Recursos Fiscais — CSRF,
decidindo a matéria em sentido oposto ao pretendido pela recorrente, já transcritos no processo
acima citado:
Decisão unânime da Segunda "Turma do S'll:
"ÉDelno AgRg- no AgRe no RE sp 94.3814 / PR - Eil4BARGOS
DE DE( I ARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO 1;,SPECIAL - 2007/0082166-8 -
Relator(a) Ministio TIUMBERTO MARTIN,S (1130) - Otgão
.fulsmdor 72 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento
03/06/.2008 - Data da Publicação/Ponte Dl 1$ 06 . 2008 p 1
Ementa - I.R113( !TARJO
DENÚNCIA !SI 'ON TANE:1 —
TRIBUM SUJEITO .1 EA NG1MP NIO POR 1110M01,0GAÇ4O
— PAG/IMENTO 71TRASO 1)0 PRINCIPAL, ,JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO 1)0 PISCO TAVIUSii0 D.,1 MULTA
MORA1OREl - IMPOSSIBILIDADE - 4US1;:WC[A DE 14C10
NO JUI.GIDO EMBARGADO
,1 PI A.S`cr. ,ão desta Corte pacificou o entendimento no
s'entido de que não coufigut a denuncia espontanca a hipótese de
dee/mação e I ecolhimenio do débito, em atraso, pelo
conli ibuinie, nos casos de ti ihntos sujeitos a lançamento poí
homologação, ainda que anteriormente a qualquer proc.:edimento
do fisco Por eonseguinte, não há a exclusão da multa moi-atoFia
Einbaigo y de declaração i ejeitados
E ainda a seguinte decisão recente do E.. 5'11:
"TRIBUT1 RIO DENÚNCIA ESPONTA ' NEA CTN, .ART .138
PAGA MEM° INTEGR,41. DO DÉBITO DECLARADO EA1
DC1T RETIER'ADORA MULTA E, Will /NÃO
1 Não
cai ",„1,La
(lei'! wi.eianP"tânCa' Cor"' a
m
cor"?'(:'11/1_____
exclusão da u m
n
lta
oraiot ia, os casos. de tributos sujeitos. a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
fota do p)CIZO da VefrleilliCIlt0
,
3

2 l'or outro lado, conligura-se a denúncia cSpolliânea coai o ato
(10 contribuinte de efetuar o pagamento intcgral ao l'iNCO
délVto principal, corrigido monetwianwinc e acompanhado tic
ittrOS MOI otários, antes de iniciado qualquer procedimento li.SCOI
CO!)) O intuito da apurai, lançar 011 cobiiii o teklido montante,
tanto mais quando esc débito resulta de (111er onça de IRRE.
C57.1_, tributos sujeitas a lançamento por homologação, que não
fizeram parte de sua correspondente.' Declaração (Ic
(.'ontribtrições e Tríbitios Feder. ais-DC7T
3 Ilica vil, o contribuinte reconheceu a existencia cio crro em sua
.DC:LE e recolheu a diferença devida, acompanhada de correção
monetária e juros, antes de qualquer providencia do h'isco, que,
em vc.Tdade„ só 1001011 ciência da cx-i.slàleia do credito quando da
ealLação do pamento pelo devedor
1 A regra do (1! figo 138 do CM não estabi•ly:0 distinção cínie
multa moratória e punitiva com o fito de (.:. k IMO apeMIN' e510
ultima cm caso de dç'nuncia espontânea Precedentes
5 Recurso especial não provido
(Rh sp .908 086/RS, Rol Ministro CAYIRO METRA „S"».,G LINDA
URMA. julgado CM 05/06/2008, DA: 16/06/200)
Decisões dos Conselhos de Contribuintes:
"Númet o do Recurso 137558 Câmara PRIMEIRA CÁMA RA
Número do ProcesSO 11610 011340/2002-71 Tipo do Recurso
VOLI1N ÁRIO Matéria l'O/COAIP COTINS
Recorrente COMPANIIIA 13RASILEIRA DL .DISTRIBUIKÂO
Recorrida/Interessado DRI-SziO PAULO/SP Data da ,S(:fiTio
22/05/2007 14 00.00 Relato) Jose Amorno Traneiscro Decisão
ACÓRDÃO 201-80283
liesultada NPU
NEGADO PIWVIMLN .10 POR
UNA NIMIDAT)h
Texto da Decisão. Por unanimidade de votos I) não .se conheceu
do reclino, quanto à parcela relativa ao Finsocial, declinando a
competência paro o Yerceiro Conselho de Contribuintes, OH) no
parle conhecida, negou-se provimento ao recurso
Assunto Normas Gerais de Direito Tributário
Decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CS.R.f
"1,) Numero do Recurso: 201-115461 Turma SEGUNDA
TURMA Número cio Proce sso. 13054 0001.55/98-11 Tipo do
Recurso RECURSO 1)0 pRoc.vmAnoRtREC'URSO DE
DIVERGÊNCIA Matéria Rh,STI'l TIIGiO/C0 ATP (Uh:MS
Reco" rente FAZENDA NACIONAL finei essad o(d)
111E11.1,ÚRGICA GERDAU ,SVA Data da Sas são . 11/05/2004
09 .30 00 Relator(a) . Prancisco Maur kio R de Albuquerque
Silva
O assunto enconti a-se, inclusive, pacificado no âmbito do Egrégio Superior.
Tribunal de Justiça, conforme depreende-se da Súmula n" 360, de 27/08/2008
08/09/2008, nos seguintes termos:

Processo n 1 1516 001236/2007 .-54
S3-C311-.1
Acórdão " .3301-00..496
11 13
"Bem: fido da Denúncia Espontânea - Aplicabilidade - Tributos
Sujeitos a Lançamento por Homologação Regularmente
Declarados - Pagamento a Destempo
O bemficio da denúncia espontâtrea não se aplica aos tributos
stijiitos a lançamento por homologação regularmente
der:lavados, mas pagos O destempo.
Com base na Súmula. n" 360, do sfi, acima transcrita, a Primeira Turma do
colendo Tribunal decidiu pelo afastamento da multa de mora, para os casos em que o crédito
tributário foi previamente declarado pelo contribuinte, pode-se configurai a denúncia
espontânea, desde que concorram as demais hipóteses do art 138 do Código Tributário
Nacional, lo Verbi •
"PROCPSS1_141 C11,11, AGRAVO
JEGIAíLNiAL NOS EmBARGos DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DP. 1NSTRIMPNTO TRIBUTO SUJEITO A
.POR 1.102140LOGA ÇÃO DENÚNCIA
ESPONLiNLA RECONTIR7MENTO ENTENDIMENTO DA
SEÇÃO REM' 962 $79/R5 ACÓRDÃO
,SURA41{,11DO AO REGlildh DO ARI' 51-C, DO ('PC
I Cuida-se de agraVO
interpo.sto contra decisão,
aperfeiçoada pot embargos declaratórios, que c.onheceu do
of. 2,1avo de instrumento para prover o recurso esperijal
entçnditnerno de que, na hipótese das autos, ficou configurada a
denuncio espontânea
2 A ,Súmula 360 do „s7:1 regisira• "O beneficio da denuncia
esporuanea não se aplica 00.5 tributas rstifeitos a lançamento por
hornolo ,ga<ão regularmente declarados, mas pagos a destempo
3. Sobre a questão, a Primeira Seção, sob o re,Qinie previsto no
;ui .543-C do (;ódigo de Processo Civil, regutamentado pela
Resolução o 8, de 7 de agosto de 2008, por unanimidade,
confirmou O ellíCildiMV1710 acima sumulado no julgamento do
RFT 962 379/1/5, Dl de 28110/2008, da relato/ia tio eminente
Ministro Tcori .11bitio 7avaseki
"Todavia, confOrme reSS(111fOlf o eminente Ministro Teori Albino
Zava solo no julgamento do REsp 962 379/1/5, a aplicação da
Súmula 360 do ,S7:1 não absoluta .Ainda que se trate de tributo
sujeito a lançamento por homologação, se o crédito não fin
previamorne declarado pelo contribuinte, pode-se configurar a
denuncia espontânea, desde que concorram as demais hipóteses
do ar 1M do Código Tributário Nacional.
5 No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão não
ass.inalaram se O crédito fOi constituído pelo autolançamento.
Ei esurniodo-se, então, a inexistência dc declaraçãoprr':'via ao
pagamento do tributo, está atu01 izada a aplicação do instituto
da denónriir espontüncd na fio-ma da jurisprudência citada
6 De igual modo. "testou indeterminado nos autos se o
contribuinte chegou a constituir o crédito tributário pelo
autolançamento, deixando de .se mencionar na sentença e no
.._..„"L\ 5

acórdão sobre CS .Se mister, motivo pelo qual /ri esunre-se a
inelciste'rk:ia da declaração p/ eviamento ao pagaillCnÍ0 do
tributo, o que legitima a adesão do reco] i ido ao instituto da
denúncia e.sponfrinea o afastamento da mulo moratória " (AgRg
no Rfsp 1 046 8 58/R.1, Rol Min Luiz Priv, 1.).,1 de 6/5/2009)
7. Agi avo regimental não provido
(AgRg nos Lncl no Ag 1009777/SP, Rol Ministro Mi:NP:1E1'0
GOiV(ALVES, PR1MLIRA TURMA., julgado em 09/02/2010, Dl-c,
19/02/2010)
Assim sendo, somente estará contrgurada a 'hipótese de denúncia espontânea
prevista no art. 138, do C1 N, quando restai adimplido integialmente o crédito tributário,
inclusive dos juros moratórios, nos seguintes termos:
/Ir t 1.3N A responsabilidade d excluída pela denuncia
espontanea da infração, acompanhada, Se' foi' o (aso, do
pagam( rito do tributo devido e dos mios do moi a, ou do dCpÓS'ito
da imporiancia ar ',arada pela autoridade admirn NtratiYa,
qUarld0 O 11101110niC (10 1111)111.0 diValdf. de UplUcto.io
l'arít,graJO único Não se conider a esponianca a denuncia
apre.sentada apóN o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados Com a
infração
Portanto, no caso em questão, CO) que houve o recolhimento do principal e
dos juros de mora (vem auto de infração ff 15), estão presentes todos os lu essupostos exigidos
pelo art. 138, do (/TN, caracterizando-se a denúncia espontânea, devendo ser alistada a
exi2,3neia da mula de mora.
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso..
iAi. omo Lisboa Card sc
-, 4CE: l)
_9IN-y-,,IU3 "
6

I'i ccso n I 15 I 001 2.',W2007-51
S13-C.131 1
AccircEo n n 3301-00A%
Fl. 44
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio 'Fava a e Silva, Redator Designado
Reporto-me a.o relatório e voto de lavra do ilustre Conselheiro Antônio
Lisboa Cardoso, de quem ouso divergir da tese que sustenta, em relação à denuncia
espontânea.
A contribuinte entende ter efetuado a denúncia espontânea, e assim sendo,
torna-se incompatível a exigência -de multa de mora. Não procede a alegação da recorrente,
conforme se demonstrará..
É. certo que no nosso dia-adia, caso não se pague os compromissos na data
de seu vencimento, deve-se fazê-lo com os devidos acréscimos, apesar de não sermos
notificados do atraso. Sendo a multa moratória urna realidade inconteste nas relações
obrigacionais privadas, não há razoabilidade para tratamento diverso no caso de dividas
Wibutári as.
A vigoi ar a tese da denúncia espontânea para pagamentos a destempo, sem os
acréscimos devidos, seus vencimentos passarão a ser meras referências. Todos os tributos com
vencimento no mês poderiam ser pagos no ultimo dia do próprio mês, sem qualquer acréscimo.
A. certeza de imposição de penalidade estipulada em lei (multa e juros) àqueles que ignoram o
vencimento é que faz os contribuintes recolherem os tributos com a multa de mora, para os
vencimentos dentro do mês.
Não há. como ignorar a multa instituída pela. Lei n 9.430/96, destinada ao
pagamento espontâneo e extemporâneo, sendo de 0,33% ao dia, limitada a 20%, consignada no
art. 61 e §§, A não observância deste preceito enseja a multa de oficio de 75%, prevista no art.
44, inciso
ConfOrme se observa, o legislador elaborou uma sistemática visando motivar
a contribuinte ao recolhimento dos tributos nos respectivos vencimentos.
A multa de mora, portanto se constitui em uni encargo menos oneroso que a
multa aplicaria em procedimento de oficio, a. qual, pot- se tratar de penalidade, está sujeita ao
contraditório e a ampla defesa. A iniciativa da contribuinte em efetuar o pagamento de seus
débitos em a.traF,o, com observância dos .juros e multa de mora, portanto do natureza
indenizatória, tem a função de afastar a. aplicação de multa punitiva..
A. multa moratória sempre funcionou como encargo decorrente do
recolhim ento do tributo a destempo, de modo espontâneo efetuado pelo contribuinte, sem o
concurso do fisco.
A vigorar a tese da recorrente, a multa de mora seria inaplicável, pois, sendo
efehiado o recolhimento antes de qualquer procedimento de ofício, com base nesse
t(À,

entendimento ela se torna indevida e, por outro lado, se o recollfimento friss° efetivado após o
inicio de procedimento fiscal, somente a multa de oficio. inai s gravosa deveria ser exigida.
Portanto, não fi.averia aplicabilidade à multa de mota, a despeito de sua previsão pelo
legislador
Confinme demonstrado, contrai jur • o instituto da denúncia espontânea contido
no art. 138 do CTN, com suas previsões sancionat(rrias elaboradas de modo sistêmico como
fixou o legislador pátrio, além de retirar a eficácia das ruminas que determinam os prazos de
verreimentos dos tributos, desorganizando a arrecadação tributária do Estado, ainda extirparia a.
multa de mora do ordenamento jurídico, pela sua total inaplicabilidade.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário..
7
Mauricii/O 'faveira e Silva
7;f